Tribunal: STF
Processo: Rcl 65540
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Associação de Plantadores de Cana da Paraíba alega ter o Superior Tribunal de Justiça desrespeitado, no AREsp n. 20.930, a tese firmada no julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do ARE 884.325 (Tema 826).



    Afirma ter ajuizado a ação de origem para condenar a União a indenizar seus associados (plantadores de cana-de-açúcar do Estado da Paraíba) por danos patrimoniais sofridos em razão da fixação de preços abaixo do custo de produção, no período compreendido entre setembro de 1995 a janeiro de 1999.



    Narra ter sido a ação julgada procedente em primeiro grau de jurisdição, vindo o Tribunal Regional Federal da 1ª Região a prover apelação do ente central para reformar a sentença e denegar o pedido autoral. 



    Aponta a interposição de agravo em recurso especial que veio a ser, afinal, improvido pelo Superior Tribunal de Justiça. Relata a interposição, em seguida, de recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado com base no Tema 826 da repercussão geral, em decisão mantida em agravo interno.



    Sustenta má aplicação do precedente, porquanto o dano patrimonial sofrido por seus representados encontra-se demonstrado por meio de perícia técnica, consoante exige o enunciado de repercussão geral.



    Pede a cassação do acórdão reclamado, com a determinação de remessa a essa Corte do recurso extraordinário em questão. 



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Assiste razão à reclamante.



    Põe-se em foco nesta reclamação alegada violação à tese constante do Tema n. 826, assim redigida:



    É imprescindível para o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado em decorrência da fixação de preços no setor sucroalcooleiro a comprovação de efetivo prejuízo econômico, mediante perícia técnica em cada caso concreto.



    Eis os motivos pelos quais o Tribunal reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário do reclamante:



    [...] o STF consignou a necessidade da prova efetiva do dano experimentado, que se configura pela imposição, pelo Estado, de preço abaixo do efetivo custo somado ao lucro e reinvestimento mínimos esperados do empreendimento concretamente considerado, e não do custo médio do setor, ainda que apurados por perícia técnica contratada pelo governo. 



    No caso dos autos, ao contrário do alegado, o acórdão recorrido afirmou a inexistência de prejuízos à luz da perícia. Verifica-se, portanto, que a tese defendida no recurso extraordinário colide com a orientação vinculante firmada pelo STF no julgamento do Tema n. 826, devendo a pretensão recursal ser, desde logo, obstada, ante a ausência de distinção fático-jurídica apta a afastar a incidência da tese vinculante.



    É bem verdade que o reexame do conjunto fático-probatório é providência incabível em sede de reclamação.



    Contudo, extrai-se do quadro fático delineado nos autos de origem que o prejuízo econômico suportado pelos membros da associação reclamante foi efetivamente demonstrado por meio de perícia não impugnada pela parte adversária — União.



    Nessa ótica, desconsiderar a prova pericial, como fez o tribunal reclamado, viola os termos em que formulada a tese constante do Tema 826, que expressamente alude à perícia técnica como meio idôneo para a comprovação do prejuízo.



    3. Em face do exposto, julgo procedente a reclamação para determinar a remessa a esta Corte do recurso extraordinário interposto nos autos do Processo n. 0034254- 19.2000.4.01.3400.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente